Tribunal: TJES
Processo: 5005796-35.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005796-35.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: LUCAS ROCHA DALLAPICULA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO PAGA POR MORTE DE FILHO. NATIMORTO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA COMPROVAÇÃO DE CLÁUSULA EXCLUDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores e na reconvenção, movida por segurado que recebeu indenização securitária em razão do falecimento de seu filho. A seguradora sustenta que o pagamento foi indevido, por se tratar de natimorto, evento supostamente excluído da cobertura contratual, e pleiteia a devolução dos valores com base na vedação ao enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a seguradora comprovou, de forma suficiente, que o evento indenizado (falecimento de natimorto) estava excluído da cobertura contratual do seguro de vida firmado com o segurado, legitimando o pedido de restituição da quantia paga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado recai sobre o autor da ação, conforme o art. 373, I, do CPC, cabendo à seguradora demonstrar que o natimorto constitui risco expressamente excluído da apólice contratada.

A seguradora não juntou, no momento oportuno (petição inicial), as condições gerais da apólice que supostamente excluíam a cobertura em casos de natimorto, limitando-se a transcrever um trecho sem apresentar o documento integral.

O documento posteriormente apresentado em réplica, além de não corresponder ao trecho citado inicialmente, não contém qualquer vínculo probatório com o contrato efetivamente firmado entre as partes, sendo inaplicável ao caso concreto.

A ausência de comprovação documental da cláusula excludente e da sua vinculação ao contrato firmado impossibilita o acolhimento da tese de pagamento indevido por erro, inviabilizando a restituição pretendida.

A juntada extemporânea de documento sem justificativa para sua não apresentação anterior configura preclusão, nos termos do art. 435 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete à seguradora, autora da ação de restituição, comprovar a existência e a aplicabilidade da cláusula contratual excludente da cobertura securitária.

A juntada extemporânea de documento sem justificativa plausível enseja preclusão e impede sua consideração para fins de prova.

A ausência de prova eficaz sobre a exclusão contratual da cobertura para natimorto inviabiliza o pedido de devolução da indenização paga.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 876, 877, 884 e 885; CPC, arts. 373, I, e 435.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC nº 1033562-13.2019.8.26.0100, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, j. 16.06.2020, 2ª Câmara de Direito Privado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005796-35.2023.8.08.0048

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: LUCAS ROCHA DALLAPICULA

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação (id. 13566833) interposto por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
contra a r. sentença (id. 13566832) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da “Ação de Restituição de Valores” ajuizada em desfavor de
LUCAS ROCHA DALLAPICULA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e também na reconvenção.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Na inicial, a autora, ora apelante, narrou ser empresa seguradora e que o réu, na qualidade de segurado, acionou a cobertura "Morte Filho", atrelada à apólice de seguro de vida nº 114177, em razão do falecimento de seu filho. Informou que o sinistro, registrado sob o nº 2022.93.156271.0, teve o pagamento da indenização no valor de R$ 53.577,24 (cinquenta e três mil, quinhentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos) aprovado e efetuado em 28 de outubro de 2022.

Aduziu, contudo, que posteriormente constatou que o pagamento fora realizado de forma indevida, uma vez que o falecimento do filho do segurado ocorreu antes do nascimento, durante a gestação, configurando a hipótese de natimorto. Sustentou que, de acordo com as condições gerais da apólice, tal evento se enquadraria como risco excluído, não possuindo cobertura securitária. Afirmou ter tentado, sem êxito, a restituição administrativa do valor pago, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, pugnando pela condenação do réu à devolução da quantia, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa.

Citado, o réu apresentou contestação e reconvenção (id. 13566801). Em sua defesa, sustentou a legitimidade do pagamento recebido, argumentando que a cobertura securitária era devida, pois o contrato não trazia de forma clara e expressa a exclusão para a hipótese de natimorto, e que tal informação jamais lhe fora prestada. Em sede de reconvenção, alegou que a cobrança perpetrada pela seguradora era indevida, pleiteando a condenação desta ao pagamento em dobro do valor cobrado, bem como a uma indenização por danos morais.

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, ambas as partes manifestaram desinteresse na dilação probatória, pugnando pelo julgamento antecipado da lide (ids. 13566827 e 13566829).

Sobreveio a r. sentença de id. 13566832, na qual o douto magistrado de primeiro grau julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a seguradora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. O sentenciante destacou a ausência de comprovação acerca de quais condições gerais efetivamente regiam o contrato firmado entre as partes. Julgou também improcedente a reconvenção, por entender que a mera cobrança, sem efetivo prejuízo financeiro ao reconvinte, não configurou dano moral indenizável nem ensejou a repetição do indébito.

Irresignada, a autora interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais (ID. 13567034), a recorrente alega, em síntese, que:
(I)
o evento gerador da indenização paga (falecimento do filho do segurado) caracteriza-se como natimorto, excluído da cobertura contratual, conforme previsto nas Condições Gerais da apólice;
(II)
o pagamento foi realizado por erro, caracterizando-se enriquecimento sem causa;
(III)
a devolução dos valores é devida, nos termos dos artigos 876, 877, 884 e 885 do Código Civil;
(IV)
a recusa do recorrido em restituir a quantia indica má-fé e afronta os princípios da boa-fé contratual.

O cerne da questão reside em determinar se a apelante logrou êxito em comprovar, como lhe competia, que o evento que deu causa ao sinistro estava expressamente excluído da cobertura da apólice de seguro de vida contratada.

O deslinde da controvérsia passa, fundamentalmente, pela análise do ônus probatório, cuja distribuição é regrada pelo artigo 373 do Código de Processo Civil. O referido dispositivo legal estabelece, em seu inciso I, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

No caso em tela, a apelante, na qualidade de autora da ação de ressarcimento, fundamenta sua pretensão na alegação de que realizou um pagamento indevido, pois o sinistro (falecimento de natimorto) não estaria coberto pela apólice. Para que seu pleito pudesse prosperar, era imprescindível que demonstrasse, por qualquer meio de prova admitido, a existência de uma cláusula contratual, válida e aplicável ao contrato específico do apelado, que previsse expressamente a exclusão da cobertura para tal evento.

Contudo, ao compulsar o acervo probatório, verifica-se uma deficiência na comprovação de tal fato.

Na petição inicial (id. 13566785, pág. 2), a seguradora afirmou categoricamente que "de acordo com as condições gerais da apólice, o posto caso trata-se de risco excluído", chegando a transcrever um suposto trecho do documento. Todavia, deixou de juntar aos autos o referido documento que conteria a cláusula citada. A mera transcrição de um excerto, desacompanhada do instrumento contratual integral que lhe daria validade e contexto, não possui a força probante necessária para fundamentar a pretensão de restituição.

Por outro lado, o apelado, em sua contestação (id. 13566801), juntou um conjunto de condições gerais (id. 31300658) que, em momento algum, menciona a exclusão de cobertura para natimorto. Diante dessa controvérsia, a apelante, em sua réplica (id. 13566819), finalmente apresentou um documento intitulado "Condições Gerais" (id. 42640155). Contudo, este documento, além de não corresponder ao trecho originalmente transcrito na inicial, carece de qualquer elemento que comprove sua efetiva vinculação à proposta de contratação firmada pelo apelado.

Como bem apontado pelo juízo sentenciante, a proposta de contratação do seguro (ids. 22530404 e 42640156) é absolutamente silente quanto a quais regras gerais estariam sendo aderidas pelo segurado. Não há qualquer remissão, código ou identificação que permita associar, com a segurança jurídica necessária, o contrato do apelado às condições gerais que contêm a cláusula de exclusão. A seguradora, portanto, não apenas falhou em apresentar a prova documental
no momento oportuno
(na inicial)
, mas, quando o fez, apresentou um documento sem a devida comprovação de sua pertinência e aplicabilidade ao caso concreto, em meio a outras versões conflitantes apresentadas nos autos.

A apelante tinha o dever e os meios para, já na distribuição da ação, apresentar a apólice completa e as condições gerais que inequivocamente foram entregues e aceitas pelo segurado no momento da contratação, mas não o fez, tendo ocorrido a preclusão da juntada posterior, em sede de réplica à reconvenção. Nesse sentido:

Apelação Cível –
Indenização securitária – Prova – Documentos acostados em réplica à contestação – Ausência de caráter de documento novo – Formação dos documentos que não se deu após a petição inicial ou contestação – Ausência de comprovação do motivo que teria impedido a apelante de junt
á
-los anteriormente
– Aplicabilidade do disposto no art. 435, do CPC – Inadmissibilidade de juntada de documento em sede de réplica à contestação quando a parte já teve a oportunidade de apresentá-la quando do ajuizamento da ação, mas não o fez – Preclusão operada. Cobertura securitária – Incêndio ocorrido em período não abarcado pela vigência da apólice – Proposta de renovação enviada pela apelante segurada um dia após a ocorrência do incêndio – Acolhimento da tese que equivaleria a permitir que a parte apelante obtivesse vantagens com a alegação da própria torpeza – Supressio e surrectio – Inocorrência – Exigência de circunstâncias capazes de gerar na apelante a certeza de que o direito não seria mais exercido – Roubo – Afastamento da indenização em razão da ausência de prova dos prejuízos corretamente determinado pela sentença – Juntada extemporânea de documentos – Apelante que não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, I, do CPC)– Sentença mantida – Recurso improvido . Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC. (TJ-SP - AC: 10335621320198260100 SP 1033562-13.2019.8 .26.0100, Relator.: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 16/06/2020, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2020)

Por todo o exposto, conclui-se que a apelante não logrou demonstrar o alegado desacerto da r. sentença, sendo de rigo a sua manutenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante ao patrono do apelado de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12 % sobre o valor atualizado da causa.